Tribunal: TJDFT
Processo: 0735164-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735164-44.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DALMO UBIRATAN BONFIM SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DENIO CERQUEIRA SANTOS APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DESPACHO Intime-se DALMO UBIRATAN BONFIM SANTOS para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o depósito realizado pelo apelado (ID 41722530), requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator